Tribunal: TJES
Processo: 5001159-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MOACIR SILVA ALEMONGE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001159-21.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MOACIR SILVA ALEMONGE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TOI. ABSTENÇÃO DO RECEBIMENTO DE NOVAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MOACIR SILVA ALEMONGE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente ser titular da instalação nº 780442. Destaca que foi lavrado o TOI nº
3500143
, sendo-lhe cobrada a importância de R$ 3.587,71 (três mil, quinhentos oitenta e sete reais e setenta e um centavos), que alega ser ilegal. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito, restituição em dobro do valor cobrado, além de danos morais.

Em contestação (ID 12381962), a requerida alega preliminar de coisa julgada. No mérito, menciona que nos autos do proc. 5009886-37.2022.8.08.0011 o TOI foi cancelado e não gerada qualquer cobrança para o autor.

A sentença (ID 12381978) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial na forma do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito em debate nos autos, para os devidos fins; CONDENAR a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI 3500143, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00, e

CONDENAR a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado débito ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12381979), com preliminares de coisa julgada e incompetência do juizado especial. No mérito, traz recurso genérico apenas informando o cancelamento do TOI.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12381984), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, afasto a preliminar de coisa julgada, considerando que o objeto discutido nos autos do proc. 5009886-37.2022.8.08.0011 (nulidade do TOI + determinação de não corte de energia) não é idêntico ao discutido nesta ação.

Deixo de analisar a preliminar de incompetência do juizado, eis que não deduzida em defesa.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O recurso proposto pela ré é por demais genérico e não rebate a fundo os argumentos lançados em sentença, no entanto, o
decisum
é irretocável, considerando que, conquanto já declarada a ilegalidade do TOI nº 3500143 nos autos do proc. 5009886-37.2022.8.08.0011, consequentemente o autor tem direito a não receber novas cobranças oriundas deste, bem como a não ver lançado seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, os pedidos acolhidos são consequência lógica da própria nulidade do TOI em questão, sendo corretamente acolhidos pelo magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)